Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que foi preciso quanto às razões pelas quais entendeu pela necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios em conformidade com o Tema 1.076, fixado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória (art. 927, inciso III, CPC).
2. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado prequestionamento ficto, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o Tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
3. Embora inexistente o vício apontado pelo embargante, se não ficou demonstrada a manifesta intenção de retardar a marcha processual quando da oposição dos aclaratórios, inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.